Tribunal: TJDFT
Processo: 0712997-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ENCARGOS ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO (obrigação de pagar IPTU). PRESCRIÇÃO TRIENAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DO LOCATÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL (ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL). COBRANÇA DE ALUGUEL. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Recurso da parte ré:
A. Violado o direito nasce para o titular a pretensão (CC, Art. 189).
B. A pretensão do requerente está pautada na cobrança de valores relativos ao pagamento de IPTU dos anos de 2006, e de 2008 a 2011, ao argumento de que se tratava de obrigação do requerido (locatário), conforme cláusula 16 do contrato de locação (ID. 14595482, pág.4).
C. É certo que a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos prescreve em três anos (CC, Art. 206, §3o, inciso I).
D. Desse modo, à míngua de qualquer causa interruptiva (CC, Art. 202), a incidência da prescrição trienal sobre a obrigação de pagar o tributo imposta ao requerido é medida que se impõe, porquanto se trata de encargos acessórios ao contrato de locação urbana. Logo, deve seguir a sorte da obrigação principal (aluguel de prédio urbano), razão pela qual não há de se falar em ausência de pretensão resistida. Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, Acórdão 1228272, DJE: 13/2/2020; 8a Turma Cível, Acórdão 1088573, DJE: 18/4/2018.
E. Assim, a pretensão ressarcitória está fulminada pelo prazo prescricional, tendo em vista que a obrigação consistia no pagamento de IPTU, dos anos de 2006 e de 2008 a 2011, e o ajuizamento da demanda ocorreu somente em 21.8.2019.
II. Recurso da parte autora:
A. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes (ID. 14595482), inicialmente com vigência de 12.4.2006 a 11.4.2007, após o que foi prorrogado por prazo indeterminado.
B. No presente caso, as provas produzidas evidenciam que, além do inadimplemento da obrigação contratual (pagamento do IPTU a tempo e modo), a desocupação prematura do imóvel ocorreu em razão do locatário ter alugado outra loja, sem promover a devida notificação do locador, com antecedência mínima de 30 dias, o que respalda a incidência de multa correspondente a um mês de aluguel (Lei n. 8.245/91, Art. 6o, parágrafo único). Assim, ante a patente desproporcionalidade da multa fixada em contrato (três vezes o valor do aluguel), forçoso fixá-la em R$ 2.400,00 (valor correspondente ao último aluguel pago) (CC, Art. 413).
C. Em relação à cobrança do aluguel correspondente ao período de 12.2.2019 a 20.3.2019, as alegações do requerente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerido (desocupação do imóvel em 11.2.2019), escudados em conjunto probatório que fundamenta o convencimento do magistrado (novo contrato de locação comercial – ID. 14596564, cártula de cheque – ID. 14596562; oitiva da testemunha devidamente compromissada – ID. 14596588).
D. Desse modo, à míngua de comprovação do fato constitutivo (imóvel entregue eventualmente no dia 21.3.2019), o que poderia ser facilmente demonstrado mediante apresentação de termo de vistoria e de entrega de chaves (prática comum no mercado), a narrativa do requerente é destituída de verossimilhança (CPC, Art. 373, inciso I), e, por isso, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada (Lei n. 9099/95, Arts. 5o e 6o).
III. Acolhida a prejudicial de prescrição suscitada pela parte ré. Recursos de ambas as partes conhecidos. Parcialmente provido o da parte ré para decotar a condenação a título de impostos devidos, ante o reconhecimento da prescrição. Parcialmente provido o do requerente para que a multa contratual seja fixada no importe de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido